Tribunal: STF
Processo: ARE 1239468
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Acórdão recorrido em que se mantém decisão que declina de competência, considerado o objeto da ação (impugnação de demissão com reintegração de servidor público). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.